Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709130-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUAREZ PEDROSA RIBEIRO DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Desistência O impetrante, felizmente, conseguiu vaga em Unidade de Terapia Intensiva, conforme relatado na Petição Retro. Não houve o implemento de medida acauteladora. Por isso, HOMOLOGO a desistência e EXTINGO o Mandado de Segurança sem apreciação do mérito. Façam as comunicações de praxe e, preclusa na vida da recorribilidade, arquivem os autos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator